Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751935-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUCAS LELES DE LACERDA, EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil (ID no 54309430) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em virtude da perda superveniente do objeto (ID no 54238183). 2. Nas razões de ID no 54309430, o embargante alega, em suma, que a sentença que ensejou a perda superveniente do objeto é a decisão impugnada. Defende que o recurso adequado para impugnar decisão homologatória proferida em liquidação é o agravo de instrumento. 3. Pede a modificação da decisão embargada, de modo a analisar o agravo de instrumento. 4. Sem contrarrazões (ID no 54543622). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Quanto à alegação de erro de julgamento, verifico, na verdade, existência de erro material, passível de correção inclusive de ofício. 10. De fato, a sentença proferida nos autos originários (ID no 178047184, processo no 0730914-36.2020.8.07.0001) é a decisão impugnada. Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto. 11. Contudo, a referida decisão homologou o laudo pericial e extinguiu a liquidação, resolvendo a controvérsia. Não possui, portanto, natureza interlocutória, de modo que o recurso adequado para impugná-la, neste caso, é a apelação. 12. A interposição do recurso inadequado enseja o não conhecimento da impugnação. Logo, a correção do erro material apontado não implica qualquer alteração no resultado da decisão embargada. 13. Ainda que existente erro material no teor da decisão, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade capazes de alterar o entendimento já proferido. Apenas a fundamentação deve ser retificada. 14. Eventual discordância da parte quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Altero, de ofício, a fundamentação da decisão embargada, para que o não conhecimento do agravo de instrumento seja baseado na inadequação do recurso interposto. 16. Confirmo a decisão embargada nos demais pontos. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO